Tribunal: STJ
Processo: 0010619-30.2020.8.06.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891096 - CE
(2025/0102450-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ANA PAULA SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA
JURÍDICA, AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral das
matérias discutidas, conforme definido nos Temas n.
660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso
dos autos, afirmando que houve violação direta aos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
Documento eletrônico VDA54668713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 40c0db4c-63af-4a66-8895-1bcf78179713

3.2. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.3. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se
aplicam os entendimentos consolidados nos Temas n.
660 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 40c0db4c-63af-4a66-8895-1bcf78179713

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891096 - CE
(2025/0102450-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ANA PAULA SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA
JURÍDICA, AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral das
matérias discutidas, conforme definido nos Temas n.
660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso
dos autos, afirmando que houve violação direta aos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.2. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
Documento eletrônico VDA54287637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:31
Código de Controle do Documento: 3881da31-3702-4f26-a85b-680d17ed8153

infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.3. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se
aplicam os entendimentos consolidados nos Temas n.
660 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.

negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 762-765):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO
STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta ter sido indevida a negativa de seguimento
ao recurso extraordinário, porquanto os elementos probatórios teriam
evidenciado a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes
ainda que ausente apreensão de drogas, com base em “quebra autorizada de
sigilo e coleta probatória válida, em um trabalho ímpar de inteligência policial”.
Argumenta que a decisão agravada teria aplicado os Temas n. 660 e
895 do STF para afastar a repercussão geral e, por consequência, negar
seguimento ao recurso extraordinário, o que não se coadunaria com a
orientação da Suprema Corte sobre a possibilidade de comprovação da
materialidade do tráfico por outros meios probatórios.
Afirma que o posicionamento reiterado do STF reconheceria que a
ausência de apreensão de entorpecentes não conduziria, necessariamente, à
atipicidade da conduta ou à absolvição, desde que existissem outros elementos
de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita.
Expõe que a orientação da Terceira Seção do STJ — exigindo a
apreensão de droga para condenação pelo
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
— entraria em rota de colisão com a mens legis, porque o tipo penal seria misto
alternativo e abrangeria diversos núcleos (“importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
Documento eletrônico VDA54287637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:31
Código de Controle do Documento: 3881da31-3702-4f26-a85b-680d17ed8153

transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas”), não demandando apreensão material do entorpecente
quando presentes outros elementos probatórios lícitos.
Destaca que a segurança jurídica teria sido ameaçada pela decisão
combatida, que teria desconsiderado os paradigmas do STF e impedido o
processamento do recurso extremo.
Defende que no presente caso não se trataria de ofensa reflexa ou de
matéria infraconstitucional, mas de violação direta aos princípios constitucionais
invocados, por força dos precedentes do STF que admitiriam a comprovação da
materialidade do tráfico sem apreensão de droga, o que exigiria o
processamento do recurso extraordinário para exame do tema constitucional
apontado.
Requer o provimento do agravo regimental para que a decisão
recorrida seja reformada, com a consequente repercussão jurídica.
É o relatório.

VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
2.
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica quando depende da prévia análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
Com efeito, no Tema n. 660, o STF fixou a seguinte tese vinculante:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
Documento eletrônico VDA54287637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:31
Código de Controle do Documento: 3881da31-3702-4f26-a85b-680d17ed8153

jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG). [...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questões às
quais o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
Ademais, a Suprema Corte estabeleceu que a questão relativa à
3.
possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional " quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática".
A referida orientação foi consolidada no Tema n. 895 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado sob o regime da
repercussão geral e, portanto, de observância cogente (art. 1.030, I,
, do CPC).
a
Documento eletrônico VDA54287637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:31
Código de Controle do Documento: 3881da31-3702-4f26-a85b-680d17ed8153

No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXV e
4.
art. 5
LV, da Constituição Federal dependeria da análise de normas infraconstitucionais
da apreciação de matéria fática, motivo pelo qual se
e/ou
aplicam as conclusões firmadas nos mencionados Temas n. 660 e 895 do STF.
É o que se observa dos seguintes trechos do acórdão objeto do
recurso extraordinário (fl. 721):
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se
contém, tendo em conta que o Ministério Público do Estado do
Ceará não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo
qual o trago ao Colegiado para ser confirmada.
Nos termos da decisão agravada, a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça reiterou o posicionamento de
impossibilidade de condenação pelo crime do
,
art. 33, caput
da
quando não há apreensão de droga,
Lei n. 11.343/2006
ainda que sejam mencionadas outras provas a indicar a
dedicação do acusado à venda de entorpecentes. Na
oportunidade, concluiu-se que, embora os depoimentos
testemunhais e as provas oriundas das interceptações
telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado
que a paciente e os demais corréus supostamente
adquiriam, vendiam e ofereciam 'drogas' a terceiros – tais
como maconha, cocaína e crack –, não há como subsistir a
condenação pela prática do delito descrito no
,
art. 33, caput
da
se, em nenhum momento, houve a
Lei n. 11.343/2006,
apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em
poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não
(HC n.
Relator p/ acórdão Ministro
identificados
686.312/MS,
Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe
- grifo nosso).
19/4/2023
Ante o exposto, ao agravo regimental.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:31
Código de Controle do Documento: 3881da31-3702-4f26-a85b-680d17ed8153

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.891.096 / CE
Número Registro: 2025/0102450-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00106193020208060071
00522332020178060071
10619302020806007100522332020178060071
44612352017
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA PAULA SANTOS PEREIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: VALDEMAR TENORIO DA SILVA
CORRÉU
: ANTONIO GILMAR TENORIO DA SILVA
CORRÉU
: CICERA ROMILDA ARAUJO SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO ROSILDO LEITE BARROS
CORRÉU
: TALYSSA THUANNE DOS SANTOS OLIVEIRA TEIXEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ANA PAULA SANTOS PEREIRA
Documento eletrônico VDA54657014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:43:38
Código de Controle do Documento: 39fc67fe-ee7e-4901-b4ce-3cbaeb545160

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:43:38
Código de Controle do Documento: 39fc67fe-ee7e-4901-b4ce-3cbaeb545160